Tribunal: TJDFT
Processo: 0734840-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734840-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: PAULO DA SILVA NETO, PEDRO AUGUSTO MACHADO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão (Id. 137351982 do processo no 0709941-82.2019.8.07.0005) que, em cumprimento de sentença proposto por PAULO DA SILVA NETO e PEDRO AUGUSTO MACHADO SANTOS em face do banco agravante, dentre outras questões, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, reconhecendo o valor de R$5.898,08 como débito remanescente. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que a fixação de multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, em razão de sua natureza coercitiva, até mesmo de ofício e na fase de cumprimento de sentença, quando o magistrado verificar que ela se tornou excessiva ou insuficiente, não havendo que se falar em preclusão da questão. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça possui julgados no sentido de que a revogação ou modificação da multa cominatória pode ocorrer a qualquer tempo e com eficácia ex tunc. Salienta que não houve descumprimento da obrigação que ensejou o pagamento da multa na fase de conhecimento, pois a decisão que deferiu a antecipação de tutela foi suspensa por decisão monocrática da Relatoria e, posteriormente, indeferida por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0703514-50.2020.8.07.0000. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo, quais sejam, a plausibilidade do direito, com fundamento nos argumentos apresentados; e perigo de dano, consistente no fato de que a manutenção da decisão agravada poderá resultar em prejuízo ao banco executado, podendo ele ser indevidamente compelido ao pagamento da multa em questão. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, determinando-se a suspensão do pagamento da multa fixada. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a exclusão da astreint e reconhecido o excesso de execução no valor de R$6.514,79, sendo devido o montante de R$5.030,93. Subsidiariamente, postula pela redução da referida multa para patamar razoável e proporcional. Preparo no Id. 40354436. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque, o presente agravo objetiva discutir o valor constante do cumprimento de sentença e a continuidade do feito, com eventual transferência de quantias, poderá implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ativo à parte da decisão que determinou a transferência de valores em favor da credora, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para que seja sobrestada a transferência de quantia depositada nos autos em favor do credor até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos exequentes agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora